Tribunal: TJDFT
Processo: 0732562-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732562-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo de no 0708578-16.2022.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL, em substituição dos filiados Reni Maria de Souza Vale, Rita Duarte Souza, Roberto Carlos Alves, Ricardo Pereira De Souza, Realina Rosa De Paula, Reinaldo R Tavares, Remy Silva Saraiva, Renato Luiz Cabral, Rita Maria da Silva Ferreira e Rivanino Viana. O exequente busca recebimento dos valores relativos ao ticket alimentação no período de janeiro de 1996 a outubro de 2002, no valor total de R$ 650.975,60 (seiscentos e cinquenta mil novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) referente ao crédito principal, com base na Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico no 3668-4/2001). As decisões de IDs 141391141 e 207305905 organizaram o feito e fixaram os parâmetros e índices de atualização do crédito. Em relação aos substituídos Realina Rosa De Paula, Reinaldo R Tavares, Remy Silva Saraiva, Renato Luiz Cabral, Rita Maria da Silva Ferreira e Rivanino Viana, o Distrito Federal informou em ID 218407200 que não foram localizados dados para os períodos de 1996 a 2002. Este juízo contou com o auxílio da contadoria judicial em ID 236966723, no qual foram apresentados cálculos dos substituídos Reni Maria de Souza Vale, Rita Duarte Souza, Roberto Carlos Alves e Ricardo Pereira De Souza. O exequente concordou com os cálculos e o Distrito Federal deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado em ID 241054130. Decido. Em relação aos substituídos Realina Rosa De Paula, Reinaldo R Tavares, Remy Silva Saraiva, Renato Luiz Cabral, Rita Maria da Silva Ferreira e Rivanino Viana, considerando a ausência de dados no período de abrangência do título executivo (1996 a 2002), bem como considerando a ausência de irresignação do exequente, reconheço a ausência de legitimidade dos substituídos. Noutro giro, considerando a ausência de impugnações aos cálculos de 236966723, homologo o valor total apresentado pela contadoria judicial, na quantia de R$ 81.816,82 (oitenta e um mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos), referente ao crédito principal e honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento de sentença, referente aos substituídos Reni Maria de Souza Vale, Rita Duarte Souza, Roberto Carlos Alves e Ricardo Pereira De Souza. Considerando que de fato houve excesso de execução e JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, para decotar o valor excedente de R$ 569.158,78, do montante requerido na peça vestibular. Em razão do acolhimento da impugnação por excesso na execução, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução (R$ 569.158,78), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até 23/05/2025: a) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de RENI MARIA DE SOUZA VALE – CPF 076.291.331-20, devidamente representada por ULISSES RIEDEL DE RESENDE - OAB DF968-A - CPF: 008.326.187-72, no montante de R$ 1.303,88, referente ao crédito principal do substituído. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de ROBERTO CARLOS ALVES – CPF 279.974.211-49, devidamente representada por ULISSES RIEDEL DE RESENDE - OAB DF968-A - CPF: 008.326.187-72, no montante de R$ 1.216,57, referente ao crédito principal do substituído. c) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de RITA DUARTE SOUZA – CPF 439.183.363-87, devidamente representada por ULISSES RIEDEL DE RESENDE - OAB DF968-A - CPF: 008.326.187-72, no montante de R$ 5.505,24, referente ao crédito principal do substituído. d) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de RICARDO PEREIRA DE SOUZA – CPF 490.317.321-68, devidamente representada por ULISSES RIEDEL DE RESENDE - OAB DF968-A - CPF: 008.326.187-72, no montante de R$ 66.353,24, referente ao crédito principal do substituído. Caso seja juntado contrato de honorários advocatícios antes da expedição dos requisitórios, fica desde já autorizado o decote do percentual ajustado entre as partes. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. e) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de ULISSES RIEDEL DE RESENDE - OAB DF968-A - CPF: 008.326.187-72, no montante de R$ 7.665,5, referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor e ressarcimento de custas. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Após o pagamento da requisição de pequeno valor, aguarde-se o pagamento do precatório, quando então os autos deverão retornar conclusos para extinção. Intimem-se. Em seguida, foram interpostos embargos de declaração, posteriormente rejeitados, nos seguintes termos: “Vistos etc. A decisão embargada não é omissa, contraditória ou mesmo obscura, buscando o embargante a rediscussão do que foi decidido pelo juízo. Portanto, Rejeito in limine os embargos opostos, haja vista ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não sendo os embargos de declaração a via recursal adequada. Como se sabe, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, devendo ser demonstrados os vícios elencados pelo art. 1.022, acima citado, para processamento do recurso. Diante da demonstração de busca de rediscussão do que já foi decidido, a rejeição do recurso é medida que se impõe. Portanto, a decisão embargada deve ser mantida. Cumpra-se as ordens precedentes. Intime-se.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 74852846), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao reconhecer excesso de quantificação do débito no montante de R$ 569.158,78 (quinhentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), tendo, por consequência, condenado o agravante ao pagamento de honorários de advogado no coeficiente de 10% (dez por cento) sobre o valor excedente. Alega que a condenação é indevida, pois o sindicato atua como substituto processual em ação coletiva, estando protegido pelo microssistema da tutela coletiva, que veda a condenação em honorários de sucumbência, salvo comprovada má-fé, o que não se verifica no caso. Argumenta, ainda, que não pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários, uma vez que o devedor não apresentou as fichas financeiras dos servidores substituídos pelo agravante, com o propósito de apurar exatamente o valor a ser satisfeito no curso da marcha processual de origem. Pretende, em caráter sucessivo, que na hipótese de ser-lhe atribuído o ônus de sucumbência, sejam os honorários fixados pelo critério de equidade, nos termos da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória recorrida, bem como a sua subsequente reforma, com o afastamento do ônus de sucumbência ou o arbitramento de honorários por meio do critério de equidade, previsto no art. 85, § 8o, do CPC. O recorrente deixou de juntar aos autos o comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal em virtude do requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica recorrente; e b) a possibilidade de condenação do credor ao pagamento de honorários. Inicialmente é necessário ressaltar que a gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão na norma estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise é possível verificar que se trata de Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal que apresentou déficit financeiro de R$ 2.844.861,52 (dois milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos) no exercício de 2023 (Id. 74853341), e de R$ 300.322,72 (trezentos mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) no primeiro trimestre de 2024 (Id. 74853342). Os documentos referidos no Id. 74853338 e seguintes dos autos são suficientes para comprovar a situação de hipossuficiência econômica alegada. As demonstrações contábeis, os relatórios de despesas e os documentos que evidenciam passivos a descoberto, fluxo de caixa negativo, elevado endividamento e contingências judiciais relevantes, revelam um quadro de comprometimento financeiro que inviabiliza o custeio das despesas processuais sem prejuízo da manutenção das atividades institucionais e da defesa dos interesses dos filiados. Assim, a situação descrita é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida pelo agravante. No que concerne ao ônus de sucumbência fixado nos autos do processo de origem é necessário ressaltar que a regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, seja provisória ou definitiva. A rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, não enseja nova condenação de pagar o valor dos honorários. A propósito, convém ressaltar que é o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação, a causa de nova condenação ao pagamento de honorários de advogado em favor do devedor. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (REsp no 1134186-RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 1/8/2011) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, a impugnação ao cumprimento de sentença ocorre por meio de incidente processual, sendo que seu acolhimento, ainda que parcial, enseja a fixação de nova condenação ao pagamento de honorários. Assim, são devidos os respectivos honorários, calculados sobre o montante do excesso indicado (Id. 74853333). Nesse contexto o agravante afirma que não teve acesso às fichas financeiras dos respectivos credores substituídos, motivo pelo qual não deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência (Id. 74852846, fls. 15-20). Em relação aos honorários de advogado é necessário ressaltar, não custa insistir, que na fase de cumprimento de sentença também vigora o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda. A esse respeito atente-se à doutrina de Nelson Nery Júnior[1]: “Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.” É necessário saber, portanto, se o ora recorrente deu causa efetivamente à formulação de impugnação ao cumprimento de sentença. De acordo com o contexto exaustivamente exposto nos autos do processo de origem, verifica-se que o excesso no valor do crédito pretendido pelo recorrente não ocorreu por ausência de acesso às fichas financeiras pertencentes aos credores, mas em virtude da apresentação de cálculos genéricos indicados na peça de requerimento referida no Id. 129171693 dos autos do processo de origem. Observe-se que, ao contrário do que afirma o ora recorrente, o acesso às fichas financeiras dos respectivos servidores ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2007 (Id. 24826784 e Id. 24827415 dos autos do processo no 0003668-73.2001.8.07.0001), ou seja, em momento anterior à instauração da relação jurídica processual de origem. Assim, não merece amparo a indicação de cálculos genéricos promovida pelo ora recorrente no curso da marcha processual de origem, motivo pelo qual deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos moldes da regra prevista no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Com efeito, o Juízo singular, ao proferir o ato jurisdicional impugnado e fixar o valor dos honorários de advogado, observou os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, de modo a efetuar a fixação de quantia proporcional à complexidade da causa e ao labor exigido dos patronos das partes. Observe-se que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor considerado excessivo ao crédito almejado pelo agravante enseja o montante de R$ 56.915,87 (cinquenta e seis mil, novecentos e quinze reais e oitenta e sete centavos) (Id. 241304940 dos autos aludidos). Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não se encontram revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, defiro a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: RT, 2007, p. 222.